Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULO HÍBRIDO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL FORA DO DF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. AUSENTE CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 15.852,66, correspondente ao IPVA do ano de 2025 e projeção futura dos tributos relativos a 2026 e 2027, arbitrados com base em critério equitativo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75268870). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75268875).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a retificação da nota fiscal de venda do veículo, com emissão vinculada a estabelecimento localizado no DF ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, com a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 16.672,38. Narrou que, em 28/05/2024, adquiriu da ré, em concessionária localizada na Asa Norte - Brasília/DF, o veículo BYD/ Song Plus, ano 2024/2025, com a informação de que o veículo seria isento do pagamento de IPVA durante os anos de 2025, 2026 e 2027. Informou que a propaganda de isenção de IPVA foi fator preponderante para aquisição do automóvel. Afirmou que, no início de 2025, foi surpreendida com a cobrança do IPVA do veículo no valor de R$ 5.557,46, tendo apresentado requerimento de isenção junto ao órgão fazendário do DF, cuja isenção foi indeferida, sob o fundamento de que o veículo teria sido adquirido no Espírito Santo e não no DF, de maneira que o automóvel não se enquadra nas hipóteses de isenção vigentes. Destacou que, embora a compra e a entrega tenham sido realizadas na loja física em Brasília, a nota fiscal de venda do veículo foi emitida utilizando CNPJ de estabelecimento localizado em Vitória/ES. Discorreu que nunca residiu no Espírito Santo e não adquiriu qualquer veículo naquela localidade. Defendeu que a emissão da nota fiscal em estabelecimento diverso configura conduta abusiva da empresa.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que não houve qualquer irregularidade e que atuou em estrita observância da legislação vigente. Esclareceu que, em 28/05/24, quando da aquisição do veículo, a isenção de IPVA abarcava os automóveis movidos a motor elétrico, independentemente do local da aquisição do bem, nos termos da Lei 7.028/21. Argumentou que, por razões de ausência de estoque no momento da venda, o veículo adquirido pela autora foi enviado da unidade de Vitória para concessionária de Brasília, por via terrestre, com a emissão da nota fiscal pela unidade de Vitória. Defendeu que a expedição da nota fiscal seguiu a legislação tributária vigente e que a recorrente não pode ser penalizada por efeitos decorrentes de modificação normativa superveniente. Discorreu que a alteração legislativa foi realizada pelo Distrito Federal 6 meses após a efetivação da compra do veículo. Destacou que a cobrança do IPVA, nos termos realizados pelo ente distrital e em relação ao ano de 2025, fere o princípio da anterioridade nonagesimal. Pontuou que a isenção informada para a recorrida decorria da legislação vigente à época da compra, não se tratando de nenhum benefício concedido pela concessionária. Sustentou que o pagamento do IPVA cabe ao proprietário do veículo, não podendo a recorrente responder por esse custo. Requereu a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se é cabível a responsabilização da ré, por conduta abusiva e (ii) se deve ser mantida a condenação em reparação de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, o que engloba a necessidade de esclarecimentos acerca do procedimento a ser adotado pelo consumidor, conforme art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, incontroverso que a autora realizou a negociação/transação da aquisição do veículo no Distrito Federal, contudo a recorrida não logrou êxito em comprovar conduta abusiva da recorrente ou violação ao dever de informação. É fato notório que as hipóteses de isenção tributária decorrem necessariamente de lei, de modo que a publicidade veiculada pela recorrente (ID 75267743, p.9), acerca da isenção do IPVA, estava de acordo com a legislação vigente à época (Lei no 7.028/21), a qual não exigia a aquisição do veículo no Distrito Federal para fins de isenção. O faturamento do veículo ocorreu em 28/05/2024 e, naquela ocasião, a emissão da nota fiscal pela unidade de Vitória não interferiu na isenção do IPVA, pois, à época, não havia exigência de aquisição do veículo no Distrito Federal para fins de isenção. Ademais, no documento de faturamento do veículo, datado de 28/05/2024 (ID 75267746, p.5), consta expressamente o endereço e o CNPJ da unidade de Vitória, bem como a assinatura da autora, a qual anuiu com o faturamento do bem efetuado por filial fora do Distrito Federal. Dessa forma, a emissão da nota fiscal pela unidade de Vitória, em razão da necessidade de adequação de estoque, seguiu a legislação tributária vigente à época e contou com a anuência da consumidora que recebeu o bem e a nota fiscal, não configurando qualquer conduta abusiva da recorrente.
9. Na espécie, restou evidente que a perda do benefício de isenção tributária decorreu de alteração legislativa posterior, promovida em 04/12/2024, por meio da Lei no 7.591/24, que alterou a redação do § 6o da Lei 6.466/2019, passando a condicionar a isenção à aquisição de veículo e emissão de nota fiscal em estabelecimento localizado no Distrito Federal.
10. Assim, diante da impossibilidade de retificação da nota fiscal e considerando que a concessionária ré não pode ser responsabilizada pela posterior alteração legislativa, os pedidos formulados na inicial devem ser indeferidos.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.